Tribunal: TJSP
Processo: 1013689-90.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
r o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso da ré não conhecido. Apelo da autora. Julgamento extra petita verificado. Direito à compensação que em nenhum momento foi requerido pela ré. Sentença anulada nesta parte. Pleito de fixação dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% a 20% da condenação. Valor da condenação que se mostra excessivo (R$265.758,03). Pouca complexidade que enseja o arbitramento por critério equitativo. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo Código de Processo Civil. Fixação com base no valor da causa que se mostra mais compatível com as peculiaridades do caso e remunera condignamente o profissional. Sentença anulada em relação ao deferimento da compensação dos débitos e mantida no mais. Recurso da ré não conhecido e da autora parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013689-90.2020.8.26.0003; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de obrigação de fazer. Saldo em fundo de investimento. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ré intimada a complementar o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso da ré não conhecido. Apelo da autora. Julgamento extra petita verificado. Direito à compensação que em nenhum momento foi requerido pela ré. Sentença

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de obrigação de fazer. Saldo em fundo de investimento. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ré intimada a complementar o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso da ré não conhecido. Apelo da autora. Julgamento extra petita verificado. Direito à compensação que em nenhum momento foi requerido pela ré. Sentença anulada nesta parte. Pleito de fixação dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% a 20% da condenação. Valor da condenação que se mostra excessivo (R$265.758,03). Pouca complexidade que enseja o arbitramento por critério equitativo. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo Código de Processo Civil. Fixação com base no valor da causa que se mostra mais compatível com as peculiaridades do caso e remunera condignamente o profissional. Sentença anulada em relação ao deferimento da compensação dos débitos e mantida no mais. Recurso da ré não conhecido e da autora parcialmente provido.